Tribunal: TJDFT
Processo: 0724097-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0724097-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANTE NOGUEIRA DE LEMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dante Nogueira de Lemos contra decisão do juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 238071632 do processo de referência) que, nos autos da ação ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0706841-70.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado em caráter antecedente para reconhecer eventual direito do autor a isenção de imposto de renda, ante a necessidade de dilação probatória. Em razões recursais (Id 72944130), o agravante sustenta, em suma, ser policial militar da reserva e ter sido diagnosticado com hanseníase desde 2015, razão pela qual pede a isenção de imposto de renda sobre seus proventos, nos termos do art. 6°, XIV, da Lei n. 7.713/88 e Súmula 627 do STJ. Narra ter a decisão agravada rejeitado o pedido de tutela antecipada por não fazer prova da contemporaneidade dos sintomas da doença. Argumenta não encontrar tal exigência amparo na legislação nem na jurisprudência dos tribunais superiores. Brada atestar o documento médico oficial por ele colacionado ao processo de referência ser portador de hanseníase, de maneira que a isenção deveria, de plano, ser concedida. Reputa presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: 1) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido, eis que tempestivo e acompanhado de preparo; 2) A concessão da tutela antecipada de evidência, para suspender imediatamente a exigência e retenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do agravante; 3) Seja dado provimento definitivo ao recurso, reformando a decisão agravada para conceder a tutela antecipada de evidência até ulterior julgamento do mérito do processo originário; Preparo recolhido (Id 72947229). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Revelam os parcos elementos de informação de início reunidos ao processo de referência, ter sido o agravante diagnosticado com Hanseníase MB (CID10 A30.9) desde março de 2015, tendo se submetido a esquema terapêutico de tratamento inicial à época com PQT/MB/12 doses (Id 237885282). Evidencia, ainda, a documentação acostada que, em 4/12/2024, o agravante compareceu a Unidade Básica de Saúde “para buscar resultados comprobatórios de Hanseníase” (Id 237885282, p. 4. No referido documento, consta também a informação de que “a baciloscopia foi de resultado negativo”. Nada mais. Pois bem. Malgrado o agravante argumente ter direito à isenção de imposto de renda prevista no art. 6°, XIV, da Lei n. 7.713/88, verdade é que, conforme bem destacou o juízo de referência, “não há (...) como se constatar, prima facie que o autor seja portador de hanseníase”. Dessa forma, em análise perfunctória, não se depreende dos exíguos elementos de informação reunidos unilateralmente, ser o agravante portador de doença grave que lhe possibilite obter, de plano, a pretendida isenção. Embora a Súmula 598 do STJ disponha, em sua primeira parte, ser “desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda (...)”, condiciona o precedente o reconhecimento à seguinte hipótese: “desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Como visto, os fatos alegados pelo agravante não restaram comprovados nesse momento prefacial. Não só. Em que pese a Súmula 627 do STJ preceitue que “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”, não demonstrou o agravante ser portador da enfermidade quando do ato concessivo da reserva, tampouco colacionou documentos comprobatórios de, efetivamente, estar na reserva remunerada e a quanto tempo, elementos indispensáveis para a análise de concessão do benefício, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988. Dessa maneira, com razão o juízo de origem ao afirmar que a questão se mostra controvertida e deverá ser esmiuçada em contraditório, porquanto, não se mostram presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, tendo em vista que a situação fática demanda dilação probatória. Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça decidiu pela inviabilidade de concessão da tutela de urgência, quando a discussão relativa à concessão de imposto de renda envolver a necessidade de dilação probatória, notadamente “ante o caráter satisfativo e potencialmente irreversível da pretensão”. Confira-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL APOSENTADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARDIOPATIA CRÔNICA E OUTRAS MOLÉSTIAS. PERÍCIA MÉDICA ADMINISTRATIVA CONTRÁRIA À PRETENSÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. CARÁTER SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL. VERBA IRREPETÍVEL. LEI No 8.437/1992. VEDAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por servidora distrital aposentada contra decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu tutela provisória de urgência que pleiteava a suspensão liminar dos descontos de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de ser portadora de Cardiopatia Crônica, Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus Tipo 2. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão da isenção de imposto de renda com base em documentos médicos apresentados judicialmente, que alegadamente contrariam a conclusão administrativa pela inadequação das patologias que acometem a agravante aos requisitos legais para obtenção das isenções pretendidas, e (ii) a demonstração dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória, como probabilidade do direito e perigo de dano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 e art. 39, XXXIII do Decreto 3.000/1999, para que haja concessão de isenção do imposto de renda, é necessária a presença de dois requisitos: (i) que o interessado esteja aposentado, reformado ou seja pensionista e (ii) que possua doença grave. 4. O art. 30 da Lei 9.250/1995, em alteração à legislação relativa ao imposto de renda das pessoas físicas, condiciona a concessão da isenção à comprovação da moléstia por meio de laudo pericial. 5. Não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em seus critérios de concessão de isenções tributárias, sob pena de invasão do mérito de decisões interna corporis e violação ao princípio da separação de poderes. 5.1. Embora a Súmula n. 598 do c. STJ dispense o laudo oficial na hipótese em que o magistrado considerar suficientes as provas constantes nos autos, no caso, a documentação apresentada contrasta com a conclusão exarada no laudo médico pericial administrativo, exigindo, assim, necessidade da formação do contraditório e dilação probatória. 6. A tutela provisória pretendida, por possuir caráter satisfativo e irrepetível, contraria o §3o do art. 300 do CPC e, ainda, o art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992, que veda medidas liminares que esgotem o mérito da ação fazendária. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão liminar de isenção tributária, sobretudo ante o caráter satisfativo e potencialmente irreversível da pretensão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2o; CPC, arts. 300 e 995, § único; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 8.437/1992, art. 1o, §3o; Lei no 9.250/1995, art. 30. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; TJDFT, Acórdão 1941382, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 30/10/2024; Acórdão 1316954, Rel. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 04/02/2021; Acórdão 1689408, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 12/04/2023; Acórdão 1613539, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 8/9/2022. (Acórdão 1997794, 0704921-18.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) – grifos nossos Destarte, inviável a concessão da tutela requerida pela agravante em sede tão incipiente do processo. Uma maior produção probatória e o efetivo contraditório serão de grande valia para se avaliar, prudentemente, eventual direito do agravante à isenção tributária pretendida. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora